Tribunal: STF
Processo: HC 220753
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Omar Adamil Costa Sare, em favor de Fernando Ferreira Rosa Filho, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 661.479/PA.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de FERNANDO FERREIRA ROSA FILHO, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0801838-46.2021.8.14.0000). 



    O paciente teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva pela suposta prática do delito descrito no art. 121, I, III, IV e V do Código Penal por 6 vezes. Impetrado writ originário, a ordem foi denegada. 



    A defesa alega que o paciente sofre constrangimento ilegal por violação do contraditório, ampla defesa e devido processo legal, diante da existência de nulidades processuais. 



    Assevera nulidade na decisão que recebeu a denúncia, tendo em vista a inexistência de comprovação da materialidade do crime. 



    Acrescenta que não foram juntados os laudos cadavéricos das possíveis vítimas quando do oferecimento da exordial acusatória. 



    Requer a concessão da ordem para anular o processo até o recebimento da denúncia.” (www.stj.jus.br)



    No STJ, a liminar foi indeferida. Do indeferimento, o impetrante veio a esta Corte por meio do HC 202.394, ao qual neguei seguimento.



    Posteriormente, o Ministro Relator no STJ não conheceu do habeas corpus. Da decisão, o paciente agravou. A Turma negou provimento ao agravo. Opostos embargos de declaração, a Turma os rejeitou.



    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos formulados no HC 202.394, de minha relatoria. Reitera, ainda, pedidos formulados nas reclamações 45.691 e 46.616, ambas de minha relatoria.



    Afirma que “só a decisão do HC Nº 203.620 (Rel. Min Gilmar Mendes), é prova inequívoca da absoluta fragilidade da prova. A cadeia de custodia resta comprovada sua quebra, ou seja, há necessidade de haver demonstração pelo órgão acusador de quais provas não foram afetadas.”



    Requer “seja concedida a liminar para suspender a ação penal e o mérito seja determinada a anulação do recebimento da denúncia.”



    É o relatório.



    Decido.



    Para melhor compreensão da controvérsia, observem-se trechos do acórdão proferido no agravo regimental:



    “Assim, ao contrário das alegações do agravante, é possível reconhecer, com base na peça acusatória e no acórdão proferido pelo Tribunal de origem, que foi devidamente demonstrada a materialidade da conduta supostamente cometida pelo acusado, nos termos dos arts. 158 e 167 do Código de Processo Penal. 



    A propósito, confira-se (fl. 37): 



    Na espécie, o representante do Ministério Público, ao oferecer a peça acusatória, se utilizou de outros elementos de prova, como: provas testemunhais, fotografias/imagens juntadas aos autos, objetos apreendidos nas cenas dos crimes, autos de transcrições das interceptações telefônicas realizadas, dentre outros, para demonstrar a materialidade dos crimes imputados ao paciente, nos termos do artigo 167 do CPP, não se verificando qualquer obstáculo ao exercício da ampla defesa, conforme se observa na parte que interessa da denúncia" (ID n. 4660353 - Pág. 12) 



    O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido de que a ausência de exame de corpo de delito no crime de homicídio não constitui, necessariamente, nulidade. A prova da materialidade da conduta pode ser suprida, tanto de forma direta quanto indireta, com base no conjunto probatório (HC n. 476.690/RS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 23/4/2019). 



    Observe-se ainda: 



    PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. AUSÊNCIA DO CORPO DE DELITO. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ART. 167 DO CPP. PROVA INDIRETA (TESTEMUNHAL). PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO ILÍCITO IMPUTADO. MODUS OPERANDI. AGENTE REINCIDENTE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza a pronúncia do réu, quando presentes outros elementos de prova, como é a hipótese dos autos. 2. No caso dos autos, a materialidade do crime foi efetivamente demonstrada diante da "farta prova testemunhal dando conta das lesões provocadas nas vítimas", nos termos do art. 167 do CPP. 3. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 4. Na hipótese, a prisão preventiva foi adequadamente motivada com base em elementos concretos extraídos dos autos, restando demonstrada a elevada periculosidade do paciente, que é reincidente, e a extrema gravidade dos fatos, evidenciadas a partir do modus operandi e da violência do crime. 5. Recurso ordinário em habeas corpus não provido. (RHC n. 62.807/AL, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 15/3/2017.) 



    Desse modo, não se verifica nulidade processual por ocasião do recebimento da denúncia, tendo em vista a existência de outras provas produzidas nos autos que comprovam a materialidade delitiva e os indícios de autoria, a saber: depoimentos testemunhais, certidão de óbito e todos os documentos juntados, situação que atende aos pressupostos do art. 41 do Código Penal. 



    Ademais, o Tribunal a quo, ao analisar o pedido de habeas corpus, assim se manifestou (fls. 36-38): 



    Ab initio, cumpre esclarecer que este é o quinto habeas corpus impetrado em favor do paciente, tendo como objeto os mesmos fatos criminosos que deram origem à ação penal nº00018062420198140007. 



    Conforme relatado, com o presente writ pretende-se, em síntese, a anulação de todos os atos processuais praticados até o recebimento da denúncia, em face de suposta violação ao contraditório, ampla defesa e devido processo legal, tendo em vista que os laudos necroscópicos das vítimas não foram juntados aos autos quando do oferecimento da peça acusatória, sendo anexados apenas após a apresentação da resposta à acusação, carecendo, portanto, de prova da materialidade do crime. 



    Com efeito, confere-se à Resposta à Acusação a primeira oportunidade em que cabe a defesa se manifestar nos autos. Entretanto, quando apresentada a Resposta à Acusação em favor do coacto, não houve qualquer questionamento sobre a ausência, nos autos, de laudo necroscópico das vítimas, precluindo, portanto, o direito de arguir tal alegação. 



    Ainda que assim não fosse, constata-se que a alegada não comprovação da materialidade delitiva, na ocasião do oferecimento da denúncia, por não ter sido juntado, naquele momento, Laudo Necroscópico apto a evidenciar a presença de indícios dos crimes pelos quais o acusado foi denunciado, não merece prosperar. 



    De acordo com o artigo 158 do Código de Processo Penal, "quando a infração deixar vestígios, será indispensável o exame de corpo de delito, direito ou indireto, não podendo supri-lo a confissão do acusado". 



    Em que pese o disposto no mencionado dispositivo legal, constata-se que tal regra não é absoluta, diante da possibilidade da materialidade delitiva ser comprovada por outros elementos probatórios, conforme estabelece o artigo 167 do CPP, ao dispor que a prova testemunhal pode suprira ausência do exame de corpo de delito quando não for possível a realização deste. [...] 



    É cediço que para que haja justa causa para a persecução penal, não se exige a comprovação cabal da prática do crime, mas a presença de um lastro probatório mínimo que revele a sua ocorrência. 



    Na espécie, o representante do Ministério Público, ao oferecer a peça acusatória, se utilizou de outros elementos de prova, como: provas testemunhais, fotografias/imagens juntadas aos autos, objetos apreendidos nas cenas dos crimes, autos de transcrições das interceptações telefônicas realizadas, dentre outros, para demonstrar a materialidade dos crimes imputados ao paciente, nos termos do artigo 167 do CPP, não se verificando qualquer obstáculo ao exercício da ampla defesa, conforme se observa na parte que interessa da denúncia (ID nº 4660353 - Pág. 12), litteris: 



    “No que concerne a autoria e materialidade delituosas, essas restaram evidenciadas de forma categórica nos depoimentos constantes nos autos, principalmente no Auto de Qualificação e Interrogatório do acusado Valdenir, os bens apreendidos, e os Autos de Transcrições das Interceptações Telefônicas, corroborado pelo apurado nos autos, relatórios preliminares de homicídios com as fotografias das vítimas, dentre outros. Portanto, provada a materialidade e havendo, como de fato há, indícios mais que suficientes de autoria em relação ao ora denunciado, resta evidenciada a justa causa para que seja inaugurada a ação penal, tanto mais porque nesta fase, como é cediço, vige o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, a dúvida, se existente, o que não é o caso dos autos, resolve-se em prol da sociedade”. 



    Nessa esteira, é inconteste a indicação, na exordial acusatória, do substrato que atesta a materialidade dos delitos, de modo que a juntada dos exames de corpo de delito/laudos necroscópicos, posteriormente ao oferecimento da denúncia, não provoca, por si só, nulidade ou inépcia. Ademais, conforme afirmado pelo próprio impetrante, os laudos impugnados já foram encartados aos autos, durante a instrução processual, tendo sido formulados, inclusive, quesitos complementares ao exame pela defesa, não havendo que se falar em ausência de materialidade ou cerceamento de defesa como pretende a impetração. 



    Some-se a isso o fato de que a desconstituição da formação do livre convencimento motivado a respeito da presença da justa causa para ação penal, em especial quanto aos indícios de autoria e materialidade apresentados pelo órgão ministerial no momento do oferecimento da denúncia, demanda necessária dilação probatória, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus.” (www.stj.jus.br)



    Nos embargos de declaração, frisou:



    “Ademais, o acórdão embargado foi claro quanto ao fato de que a desconstituição da formação do livre convencimento motivado a respeito da presença da justa causa para ação penal, em especial quanto aos indícios de autoria e materialidade apresentados pelo órgão ministerial no momento do oferecimento da denúncia, demanda necessária dilação probatória, procedimento vedado na estreita via do habeas corpus.” (www.stj.jus.br)



    Não tem razão o impetrante. Ao apreciar o HC 203.620, registrei:



    Embora o paciente haja caracterizado a relação da arma com o cenário do crime, não empreendeu demonstração de como a perda da oportunidade de realizar perícia sobre ela possa prejudicar sua defesa (acusado que foi de ter encomendado a morte das vítimas), ou mesmo a defesa de qualquer dos réus. Também não traz qualquer raciocínio que justifique como um fato posterior (desaparecimento da arma no âmbito da delegacia de polícia) possa retirar validade de atos independentes anteriores (laudos necroscópicos e exame do local de crime).



    A consequência da quebra da cadeia de custódia só pode acarretar a nulidade da prova – em favor da acusação – que resultaria de sua regular observância. Assim, extraviada parte do corpo de delito, não pode ser levado em consideração qualquer indício que dela derive. Deve o juízo decidir como se a citada faca não houvesse sido encontrada, excluindo de sua análise quanto à pretensão acusatória eventuais referências a ela feitas nas peças do inquérito.



    Neste habeas corpus, a defesa voltar a questionar a juntada de laudo em momento posterior ao interrogatório, o que, no seu entendimento, resultou na violação ao contraditório.



    No ponto, registrou o Tribunal que “a juntada dos exames de corpo de delito/laudos necroscópicos, posteriormente ao oferecimento da denúncia, não provoca, por si só, nulidade ou inépcia. Ademais, conforme afirmado pelo próprio impetrante, os laudos impugnados já foram encartados aos autos, durante a instrução processual, tendo sido formulados, inclusive, quesitos complementares ao exame pela defesa, não havendo que se falar em ausência de materialidade ou cerceamento de defesa como pretende a impetração.”



    Nos termos do art. 231 do CPP, ressalvados os casos previstos em lei, é possível às partes, em qualquer fase processual, a juntada de documentos.



    No ponto, é assente que, juntado documento após o interrogatório do réu, não há nulidade se lhe for aberta vista dos autos, como ocorreu na espécie, inclusive com formulação de quesito complementar pela defesa.



    Já registrei que, “no sistema das invalidades processuais deve-se observar a necessária vedação ao comportamento contraditório, cuja rejeição jurídica está bem equacionada na teoria do venire contra factum proprium, em abono aos princípios da boa-fé e lealdade processuais” (HC n. 104.185/RS, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 5.9.2011). 



    Já decidiu esta Corte, ainda, que “(...) além da arguição opportuno tempore da suposta nulidade, seja ela relativa ou absoluta, a demonstração de prejuízo concreto é essencial para o seu reconhecimento, de acordo com o princípio pas de nullité sans grief, presente no art. 563 do Código de Processo Penal. Nesse sentido: RHC nº 117.096/BA, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 15.10.13.” 



    A defesa diz que não há se falar em pas nulité sans grief, porquanto a juntada posterior dos laudos lhe dá razão.



    Sem razão, no entanto.



    Na espécie, está comprovada a ausência de prejuízo, exatamente porque “conforme afirmado pelo próprio impetrante, os laudos impugnados já foram encartados aos autos, durante a instrução processual, tendo sido formulados, inclusive, quesitos complementares ao exame pela defesa, não havendo que se falar em ausência de materialidade ou cerceamento de defesa como pretende a impetração.” São os precedentes:



    “Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegação de nulidades. Inocorrência. 3. Agravante renunciou ao direito de aditar as razões da apelação, concedido pelo Tribunal de Justiça, e, agora, suscita nulidade. Impossibilidade. 4. Nulidade por intimação da Defensoria Pública para o acompanhamento de audiência, na qual foi ouvida testemunha que não compareceu à sessão plenária, sem a insurgência da defesa, a demonstrar total dispensabilidade. Comprovada a ausência de prejuízo. 5. Nulidade por valoração de confissão ilegal. Condenação não fundamentada na confissão. 6. Agravo desprovido”. (AgR no RHC 193.544, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 2.3.2021)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Alegação de que o magistrado ouviu testemunha da acusação como se do Juízo fosse, após o encerramento da instrução. Inocorrência. Instrução não encerrada. 3. Pode o magistrado, excepcionalmente, ouvir como testemunha do Juízo qualquer pessoa, mesmo após o interrogatório, ainda que indicada pela acusação, desde que garantido o direito de contraprova pela defesa e renovado o interrogatório, como houve no presente caso. 4. Ausência de lawfare da acusação. 5. Mesmo firmada a tese de prejuízo presumido, há provas nos autos de sua total ausência. 6. Agravo regimental não provido”. (AgR no HC 175.035, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2019)



    Ante o exposto, denego a ordem. (art. 192, caput, RISTF)



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente